Tribunal: TJBA
Processo: 8033884-92.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8033884-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: UIRLON DA SILVA MATOS Advogado(s): FELIPE MIRANDA VINHOLES, SAMIR TRINDES SERRA DOS SANTOS FILHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE CONDICIONA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PARA DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DA AUTORIDADE COATORA. ATO DISTINTO DA CITAÇÃO ELETRÔNICA DA PESSOA JURÍDICA. PREVISÃO NA LEI DO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PAGAMENTO PARCELADO DAS CUSTAS DEFERIDO. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO ACESSO À JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de Agravo Interno contra decisão que determinou o recolhimento de custas para a notificação pessoal de três autoridades coatoras, via Oficial de Justiça, nos autos do Mandado de Segurança. O Agravante alega que a medida viola a preferência pela citação eletrônica e cria obstáculo financeiro. II. Questão em discussão: A controvérsia reside em definir a obrigatoriedade da notificação pessoal da autoridade coatora em Mandado de Segurança e a legalidade da cobrança de custas para a respectiva diligência, mesmo em face da regra geral de citação eletrônica. III. Razões de decidir: A notificação da autoridade coatora para prestar informações (art. 7º, I) é um ato de natureza pessoal, que não se confunde com a citação da pessoa jurídica de direito público à qual pertence (Estado da Bahia), esta sim realizada por meio eletrônico. A petição (ID 91677831) indicou três autoridades coatoras, o que justifica a necessidade de diligências distintas a serem cumpridas por Oficial de Justiça, gerando as custas correspondentes. A alegação de barreira financeira não se sustenta. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, mas, em atenção ao princípio do acesso à justiça, foi deferido o pedido de parcelamento das custas processuais. Tal medida demonstra a sensibilidade do juízo e afasta o argumento de que o pagamento representa um encargo "proibitivo", pois viabilizou o cumprimento da obrigação de forma escalonada. A decisão agravada, portanto, aplicou corretamente a legislação específica do Mandado de Segurança, sem violar as normas gerais do CPC sobre citação eletrônica, e ponderou adequadamente a questão financeira, não havendo que se falar em reforma. IV. Dispositivo e tese: Recurso de Agravo Interno conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033884-92.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante UIRLON DA SILVA MATOS e como Agravados ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA, de de 2026. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça